Tribunal: STF
Processo: ARE 1426470
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso Inominado - Policial Civil - Agente de polícia - Atividades exercidas em Delegacia de Classe Superior à da lotação - diferenças salariais devidas - Extensão do direito previsto aos escrivães - mesma ratio - desvio de função reconhecido - Inteligência do art. 6º do Decreto-lei nº141/69 - Lei Complementar Estadual nº 207/79 que não revogou tacitamente o dispositivo - Sentença que julga procedente o pedido mantida, reparo apenas quanto aos consectários.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, é incontroverso que a parte recorrida laborou em Delegacia de Polícia de classe superior a sua e, portanto, nos termos do parágrafo único do DL n° 141/1969, faz jus a percepção da diferença.



    Ao contrário do que sustenta a recorrente, não há que se falar em revogação do disposto no Decreto-Lei 141/69, ainda que de forma tácita. Isto porque, o artigo 6º do referido comando legal não foi expressamente revogado pela Lei Complementar 207/79, de modo que não há como afastar sua incidência no presente caso. Além disso, existe expressa previsão no artigo 135, da Lei Complementar Estadual n° 207/79 com relação à não revogação de disposições não conflitantes, conforme decidido em primeiro grau.



    Note-se que o mencionado artigo 6.º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 141/69 prevê a possibilidade de exercício do escrivão de polícia em Delegacia de classe superior, mas com o respectivo pagamento da diferença de vencimentos, tal qual no caso em apreço, conforme se verifica:



    “Artigo 6.º - O Escrivão de Polícia só poderá ter exercício em Delegacia de Polícia de classe correspondente à sua, ou, em casos excepcionais, por necessidade de serviço, de classe imediatamente superior.



    Parágrafo único - Quando em exercício em Delegacia de Polícia de classe superior, nos termos deste artigo, o Escrivão de Polícia terá direito à percepção da diferença de vencimentos.”



    Sendo assim, de rigor o pagamento das diferenças salariais pleiteadas, também para os investigadores de polícia, com os devidos reflexos no 13º salário, férias e adicionais, ressalvada a prescrição quinquenal.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente